Tribunal: TJSP
Processo: 3001094-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – LIMINAR – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – Preliminar: ilegitimidade ativa – descabimento – associação constituída há mais de 1 (um) ano e, não fosse o caso, comprovou a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IPVA – DEFICIENTE FÍSICO - ISENÇÃO – LIMINAR – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LE No 17.293/2020 E DECRETO No 65.337/2020 – Preliminar: ilegitimidade ativa – descabimento – associação constituída há mais de 1 (um) ano e, não fosse o caso, comprovou a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva – inteligência do art. 5o, V e § 4o, da Lei Federal no 7.347/1985 – precedente do C. STJ. Mérito: pretensão inicial da associação voltada ao reconhecimento do direito das pessoas com deficiência (PcD) em terem as cobranças dos seus IPVA suspensas, até que haja as análises dos seus recursos administrativos realizados no SIPET (Sistema de Peticionamento) – decisão agravada que deferiu a tutela pleiteada – pretensão de reforma – descabimento – comprovação de que a Fazenda Estadual está efetuando a cobrança indevida de IPVA dos contribuintes que estão pleiteando isenção por serem PcDs, mesmo com a exigibilidade suspensa em razão de interposição de recurso administrativo – inteligência do art. 9o, § 6o, item 2, da Portaria CAT no 27/15 c.c. art. 151, III, do CTN – decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.